Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CONSUMIDOR. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento no ID Num. 20919736 - Pág. 1,

2. Trata-se de ação de reparação por danos morais em que o autor relatou que em 23/11/2018 efetuou o pagamento de fatura de cobrança de serviço de telefonia móvel (Vivo - Telefônica Brasil S.A.) vencida em 21/11/2018, no valor de R$ 207,94 em um correspondente bancário do réu (BRB BANCO DE BRASILIA s/a). Contudo, apesar do pagamento, seu nome foi inserido no SPC/SERASA pela Telefônica Brasil S.A. em 03/01/2019.

3. Narrou ainda que, em virtude da negativação indevida ajuizou anteriormente o processo de no 0708697-21.2019.8.07.0005 cuja ré foi apenas a Telefônica Brasil S.A. e onde narrou estes fatos e pediu a declaração da quitação do débito de R$ 207,94, bem como indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a quitação, mas negou a compensação imaterial sob o argumento de que o autor, ao remeter o comprovante de pagamento com o código de barras divergente (para a ré daquele processo - Telefônica Brasil S.A.) impossibilitou que ela verificasse em seu sistema o pagamento do boleto.

4. In casu, postula o autor a indenização por danos morais, desta feita, contra o BRB BANCO DE BRASILIA S/A, sendo que o inconformismo recursal se limita à pretensão de majoração do valor da reparação fixada originalmente em R$ 2.000,00, sob o argumento de que “embora o réu não tenha sido a pessoa jurídica que realizou a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, ato errôneo seu foi fundamental para que o autor fosse negativado, pois, como analisado, o erro na leitura do código não permitiu que fosse dada a baixa na fatura”.

5. Pois bem. Assiste razão ao recorrente, uma vez que o valor da indenização estipulado é módico e não tem o condão de compensar o prejuízo experimentado, qual seja, a permanência por 10 meses do seu nome nos cadastros de maus pagadores.

6. Sopesando as circunstâncias do caso, notadamente, a capacidade econômica do réu e a natureza pedagógico-punitiva da medida, e ainda, atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo justa a majoração da indenização para o valor de R$ 4.000,00.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da condenação para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.

8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.